Tribunal: STF
Processo: RE 245239
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA. GREVE. DISSÍDIO COLETIVO. RECONHECIMENTO JUDICIAL DE ABUSIVIDADE. RETORNO AO TRABALHO. DESCUMPRIMENTO. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta.



    II - Agravo regimental improvido.